Tribunal: TJSP
Processo: 2285033-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Recebimento sem efeito suspensivo – Ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC – Execução não garantida – Recuperação judicial da empresa que não suspende a execução em face dos avalistas – Obrigação autônoma, alheia ao plano de recuperação – Incidência dos artigos 49, § 1o e 59, caput, da Lei de Falências – Decisão mantida – Recurso desprovido, prejudicado

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Recebimento sem efeito suspensivo – Ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC – Execução não garantida – Recuperação judicial da empresa que não suspende a execução em face dos avalistas – Obrigação autônoma, alheia ao plano de recuperação – Incidência dos artigos 49, § 1o e 59, caput, da Lei de Falências – Decisão mantida – Recurso desprovido, prejudicado agravo interno.